Tribunal: STF
Processo: HC 263643
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE CORRUPÇÃO ATIVA E DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 2º, §§ 2º, 3º E 4º, II E IV, DA LEI Nº 12.850/2013; ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 163.628, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO OMERTÀ. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, HOMICÍDIO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO ATIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE. REQUISITOS DA LEI 9.296/1996. INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE PROVA POR OUTROS MEIOS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONFIGURAÇÃO. PRECEDÊNCIA DE OUTRAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. ÔNUS DA DEFESA EM DEMONSTRAR MEIOS ALTERNATIVOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Lei n. 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, dispõe que a medida, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal e somente poderá ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. 



    2. É ônus da defesa, quando alega violação do artigo 2º, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável (AgRg no AREsp n. 2.037.992/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022). 



    3. Investigar os elementos fáticos adotados na origem para justificar o cumprimento do requisito do art. 2º, inciso I, da Lei 9.296/1996 e respaldar a medida de interceptação das comunicações telefônicas depende da análise do acervo fático-probatório (AREsp n. 2.182.818 /SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 8/4/2024), o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    4. No caso concreto, o relatório de investigação do GAECO apresentou elementos robustos e circunstanciados sobre a existência de uma organização criminosa voltada à prática de crimes de homicídios sob encomenda, conhecidos como "crimes de pistolagem". Os elementos investigativos coligidos revelaram um modus operandi empregado em três homicídios distintos ocorridos na capital de Mato Grosso do Sul, em 11/6/2018, 26/10/2018 e 10/4/2019, nos quais as vítimas foram atingidas por inúmeros disparos de fuzil .762, que é uma arma de guerra, de forma a demonstrar a existência de organização criminosa estruturada e especializada. 



    5. Antes do requerimento da interceptação telefônica, foram empreendidas diligências investigativas consistentes, incluindo "levantamentos e atividades de inteligência (pesquisas em fontes abertas, busca de dado negado, entrevistas com colaboradores etc), além de intensa troca de informações com outros órgãos de segurança pública". A decisão judicial que autorizou a interceptação atendeu rigorosamente aos requisitos legais: a) existência de indícios razoáveis de autoria e participação em crimes punidos com reclusão; b) demonstração concreta da impossibilidade de obtenção da prova por outros meios disponíveis, considerando a natureza clandestina e organizada da atividade criminosa; c) fundamentação adequada da necessidade e proporcionalidade da medida. 



    6. Agravo regimental não provido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes previsto nos artigos 2º, §§ 2º, 3º e 4º, II e IV, da Lei nº 12.850/2013; art. 333, parágrafo único, do Código Penal, e art. 17, parágrafo único, da Lei nº 10.826/2003. 



    Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades de prova.



    Alega que “a interceptação telefônica foi deferida sem indícios razoáveis de autoria e sem demonstração da indispensabilidade da medida”. Defende que “relatório de investigação não demonstra, mesmo em grau de probabilidade, o fato que constitui seu objeto”. Aponta, também, que “a interceptação telefônica tampouco era, naquele momento, imprescindível para a continuidade da investigação”. Arrazoa que “eventuais elementos indiciários prévios que poderiam ter subsidiado a autorização do afastamento do sigilo telefônico sequer estavam disponíveis nos autos originários para apreciação do r. Juízo”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requerem os impetrantes em favor do Paciente FAHD JAMIL: 



    4.1. Liminarmente, seja determinada a imediata suspensão da do andamento da ação penal nº 0949166-65.2020.8.12.0001, em tramite perante a 1ª Vara Criminal de Campo Grande/MS, até o julgamento final do presente Habeas Corpus; 



    4.2. No mérito, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para reconhecer o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente , declarando-se a nulidade da decisão que autorizou a interceptação telefônica nos autos nº 0017319-07.2019.8.12.0001 e a consequente ilicitude de todas as provas obtidas e delas derivadas;”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:  



    “[...] Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 



    Infere-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio dos Promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado – GAECO, instaurou o Procedimento de Investigação Criminal n. 06.2019.0000070, para apurar a prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e demais delitos correlatos. 



    O referido procedimento foi instaurado após ocorrerem dois crimes de homicídio na cidade de Campo Grande/MS – em 11/6/2018 e 26/10/2018 –, "com características típicas daqueles executados por organizações criminosas, no qual há a participação de vários agentes, ocupando mais de um veículo, nítida divisão de tarefas e utilização de armas de grosso calibre (fuzil)" (fl. 28). 



    De acordo com o documento de fls. 25-43, "o Setor de Operações e de Inteligência do GAECO [...] realizou alguns levantamentos e atividades de inteligência (pesquisas em fontes abertas, busca de dado negado, entrevistas com colaboradores etc), além de intensa troca de informações com outros órgãos de segurança pública", que apontaram o envolvimento de diversas pessoas nos delitos supra, a maior parte "integrantes da Polícia Civil ou da Guarda Municipal, valendose de suas funções para portarem/transportarem armas de grosso calibre e colocarem em ação as execuções em plena luz do dia" (fl. 27). 



    Após expor a possível existência de "uma Organização Criminosa (OrCrim) voltada à prática de crimes de Homicídios Sob Encomenda, conhecido como 'Crimes de Pistolagem'" (fl. 28) e detalhar os elementos que indicariam a participação de cada um dos supostos integrantes do grupo armado até então identificados, o GAECO entendeu ser "de suma importância a adoção medidas cautelares de interceptação telefônica, sendo a mais eficaz no momento, pelo fato dos suspeitos terem treinamentos e técnicas Policiais, todos de alta periculosidade e desta forma acompanhar a movimentação da OrCrim, com o objetivo de identificar todos os participantes do grupo criminoso e, em momento oportuno, poder tirar de circulação os armamentos citados, assim, interrompendo as atividades ilícitas que estariam praticando, responsabilizá-los criminalmente pela atuação na Organização Criminosa e diminuindo a sensação de insegurança nesta Capital, que antes, crimes dessa natureza, pertencia somente as fronteiras do Conesul de MS" (fls. 33-34, destaquei). 



    O Magistrado de origem acolheu o pleito ministerial, por meio de decisão assim fundamentada (fls. 44-47, grifei):



    [...]



    Em razão das conclusões do citado procedimento de investigação criminal, o ora recorrente foi denunciado em duas ações penais distintas, a saber: a) Processo n. 0949160-58.2020.8.12.0001: denunciado pela prática, em tese, dos crimes de corrupção ativa – por diversas vezes entre os anos de 2016 a 2019 – e obstrução de justiça – por duas vezes; b) Processo n. 0949166-65.2020.8.12.0001: acusado da suposta prática dos delitos de corrupção ativa, tráfico de armas e integrar organização criminosa armada. 



    A defesa, em ambas ações penais apresentou resposta à acusação, oportunidade na qual, em preliminar, arguiu a nulidade das interceptações telefônicas, por violação dos arts. 2º, II, e 5º, ambos da Lei n. 9.296/1996, que foi afastada, sob os seguintes fundamentos (fls. 199-201, destaquei):



    [...]



    O Tribunal estadual ratificou a decisão supra, oportunidade na qual consignou o que segue (fls. 840-861, grifei):



    [...]



    Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato) do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto. 



    A Lei n. 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, dispõe que a medida, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal e somente poderá ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. Mais adiante, em seu art. 5º, a lei estabelece que a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade. 



    Pela leitura dos autos, verifica-se que a instância de origem analisou minuciosamente a questão e concluiu pela ausência de nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica. O relatório de investigação do GAECO apresentou elementos robustos e circunstanciados sobre a existência de uma organização criminosa voltada à prática de crimes de homicídios sob encomenda, conhecidos como "crimes de pistolagem" (fl. 28).



    Os elementos investigativos coligidos revelaram um modus operandi empregado em três homicídios distintos ocorridod na capital de Mato Grosso do Sul, em 11/6/2018, 26/10/2018 e 10/4/2019, nos quais as vítimas foram atingidas por inúmeros disparos de fuzil .762, que é uma arma de guerra, de forma a demonstrar a existência de organização criminosa estruturada e especializada, "haja vista que a dinâmica estabelecida nas ações apresentam um mesmo padrão" (fl. 27). Constatou-se que a referida OrCrim possuiria um amplo poder financeiro e bélico – dispunham de armamentos dos tipos automáticos e semiautomáticos e de uso restrito das Forças Armadas, alguns exclusivos de Guerra 



    Antes do requerimento da interceptação telefônica, foram empreendidas diligências investigativas consistentes, incluindo "levantamentos e atividades de inteligência (pesquisas em fontes abertas, busca de dado negado, entrevistas com colaboradores etc), além de intensa troca de informações com outros órgãos de segurança pública" (fl. 27). O órgão ministerial demonstrou concretamente que a interceptação telefônica constituía o único meio eficaz para desvendar a estrutura organizacional do grupo, identificar os participantes deste e individualizar suas condutas, tirar de circulação os armamentos mencionados, assim como interromper as atividades ilícitas que estariam praticando. 



    O Parquet esclareceu, ainda, que, pelo fato de os suspeitos possuírem treinamentos e técnicas policiais, todos de alta periculosidade, o monitoramento telefônico seria imprescindível para o trabalho investigativo, "pois é o único instrumento que possibilitará a necessária elucidação dos fatos investigados e permitirá identificação dos integrantes do esquema criminoso" (fl. 37). 



    Destaque-se que a decisão judicial que autorizou a interceptação atendeu rigorosamente aos requisitos legais: a) existência de indícios razoáveis de autoria e participação em crimes punidos com reclusão (organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, homicídio, entre outros); b) demonstração concreta da impossibilidade de obtenção da prova por outros meios disponíveis, considerando a natureza clandestina e organizada da atividade criminosa; c) fundamentação adequada da necessidade e proporcionalidade da medida. 



    Rememoro que, a teor da orientação desta Corte, a decisão que ordena a interceptação telefônica não exige fundamentação exaustiva e exauriente, desde que atendidos os comandos da Lei n. 9.296/1996, como no caso.



    Assim, em consonância com a análise empreendida pelo Tribunal de origem, ficou demonstrada a indispensabilidade da interceptação telefônica, a partir de elementos idôneos e circunstanciados constantes da investigação realizada pelo GAECO, com destaque para o fato de que "não foi a primeira diligência a ser realizada no procedimento investigatório, tampouco foi baseada em 'reportagens jornalísticas'" (fl. 861). 



    Acerca do tema, cito o seguinte julgado:



    [...]



    Ademais, é assente nesta Corte Superior que ser necessário que a defesa demonstre a existência de meios investigativos alternativos para afastar a indispensabilidade das interceptações telefônicas, o que não ocorreu na espécie. 



    A propósito: "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que 'é ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável' (AgRg no HC 533.348/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 10/10/2019 )" (AgRg no AREsp n. 2.037.992/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022, destaquei). 



    Cito, ainda: "Conquanto a Defesa alegue ter sido afrontado o princípio da subsidiariedade, certo é que a recorrente não evidenciou a existência de meios investigativos alternativos à interceptação, não se desincumbindo, como destaquei na decisão agravada, de ônus que lhe incumbia" (AgRg no REsp n. 1.958.937/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025). 



    Por fim, menciono que "investigar os elementos fáticos adotados na origem para justificar o cumprimento do requisito do art. 2º, inciso I, da Lei 9.296 /1996 e respaldar a medida de interceptação das comunicações telefônicas depende da análise do acervo fático-probatório" (AREsp n. 2.182.818/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 8/4/2024), o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    No mesmo sentido, opinou o Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República, Roberto dos Santos Ferreira (fl. 970, grifei):



    [...]



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" ( AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022). 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Na espécie, no tocante à alegada ilicitude das interceptações telefônicas, o Tribunal a quo consignou que “o relatório de investigação do GAECO apresentou elementos robustos e circunstanciados sobre a existência de uma organização criminosa voltada à prática de crimes de homicídios sob encomenda”, e registrou, ainda, que “o órgão ministerial demonstrou concretamente que a interceptação telefônica constituía o único meio eficaz para desvendar a estrutura organizacional do grupo, identificar os participantes deste e individualizar suas condutas, tirar de circulação os armamentos mencionados, assim como interromper as atividades ilícitas que estariam praticando”. Concluiu, assim, que “ficou demonstrada a indispensabilidade da interceptação telefônica, a partir de elementos idôneos e circunstanciados constantes da investigação realizada pelo GAECO, com destaque para o fato de que ‘não foi a primeira diligência a ser realizada no procedimento investigatório, tampouco foi baseada em 'reportagens jornalísticas'’”.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE nº 625.263, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado sob o rito da Repercussão Geral, Tema 661, assentou que “A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova” e estabeleceu a tese de que “São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012). 2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial. 3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE: RHC 120.111/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 31/03/2014; HC 145.569-AgR/MT, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2017; HC 137.820/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 130.596-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018; HC 128.755-AgR/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/02/2020; RHC 192.427-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020; HC 201.609-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/06/2021; ARE 1.320.336-AgR/GO, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/09/2021; HC 204.378-AgR/MT, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/2/2022. 4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto. (RE 625.263-RG, Tribunal Pleno, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/2022) 



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado na instância precedente demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 238.095-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/4/2024)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação. 3. A declaração de nulidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, pela insuficiência dos requisitos materiais, exigiria o amplo reexame de fatos e provas, incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 234.780-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/2/2024)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente